Tribunal: CARF
Processo: 10183.722739/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.722739/2015-13
ACÓRDÃO
2102-004.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO ANTUNES MACIEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR LEGITIMAMENTE INSTITUÍDA.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Somente
podem ser deduzidas as pensões alimentícias pagas dentro do ano-
calendário a que se refere o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia. Votou pelas conclusões e
apresentou declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722739/2015-13
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte Celso Antunes Maciel
contra o Acórdão no 08-43.255, proferido pela 6a Turma da DRJ/FOR, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, mantendo, entretanto, a glosa de R$ 22.713,00 relativa à
dedução de pensão alimentícia judicial, conforme consta do acórdão de primeira instância
A Notificação de Lançamento (fls. 71/78 – DRJ) apurou suposto excesso de dedução
de pensão alimentícia judicial referente ao ano-calendário de 2013, sob o fundamento de que o
contribuinte teria declarado valor superior ao efetivamente pago. Consta do relatório da DRJ que
o Fisco aceitou apenas R$ 28.476,00, glosando a diferença de R$ 22.713,00, por entender que não
houve comprovação dos pagamentos à beneficiária Raquel Auler Galvão de Barros e à sua filha
Caroline Auler Galvão Antunes Maciel.
Na impugnação, o contribuinte sustentou que todos os pagamentos foram
realizados à representante legal da alimentanda, conforme comprovantes bancários e decisões
judiciais anexadas, destacando que as pensões foram fixadas, respectivamente, em 3,5 salários
mínimos para Raquel e 6 salários mínimos para Caroline, nos termos dos Agravos de Instrumento
no 68530/2012 e 64611/2012, juntados pela fiscalização e mencionados às fls. 10/21 do processo
administrativo
A DRJ reconheceu apenas um único comprovante de transferência efetivamente
realizado, no valor de R$ 4.068,00, datado de 10/04/2013 (fl. 26 – DRJ), afirmando que os demais
documentos seriam meros “agendamentos de pagamento”, não constitutivos de prova de
quitação.
Irresignado, o contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, no qual traz
novamente todos os comprovantes bancários, agora na forma de comprovantes de transferência
efetivamente concluídas, emitidos pela instituição Unicred, contendo autenticação, data da
transação, valor transferido e identificação do favorecido (RAQUEL AULER GALVÃO DE BARROS),
além de referência expressa à finalidade (“PENSÃO JUDICIAL CAROLINA” ou “PENSÃO JUDICIAL
RAQUEL”), conforme documentos constantes do recurso e aqui catalogados nas fls. 126 a 140 do
PDF do Recurso Voluntário
O Recorrente reitera que todos os pagamentos foram efetivamente realizados à
representante legal da alimentanda, em conformidade com as decisões judiciais anexadas, e
sustenta que a DRJ incorreu em equívoco ao desconsiderar comprovantes válidos, substituindo-os
por entendimento restritivo incompatível com o regime de formalismo moderado aplicável ao
processo administrativo fiscal.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722739/2015-13
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
- Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
- Do mérito.
A controvérsia posta nos autos diz respeito exclusivamente à glosa de R$ 22.713,00
a título de dedução de pensão alimentícia judicial, mantida pela DRJ sob o fundamento de
insuficiência probatória quanto aos pagamentos realizados pelo Recorrente. A decisão recorrida
reconheceu apenas um único comprovante de transferência eletrônica bancária, no valor de R$
4.068,00, entendendo que os demais documentos então existentes nos autos seriam meros
“agendamentos”, incapazes de demonstrar a efetiva quitação da obrigação alimentar.
Todavia, da análise minuciosa do conjunto probatório constante dos autos,
especialmente considerando a documentação apresentada na fase recursal, é possível concluir
que os fundamentos adotados pela DRJ não se sustentam. O contribuinte, desde a impugnação, já
afirmava que os pagamentos eram realizados diretamente à representante legal da alimentanda,
Raquel Auler Galvão de Barros, em cumprimento às decisões judiciais proferidas nos Agravos de
Instrumento no 64611/2012 e 68530/2012, que fixaram pensões de 6 e 3,5 salários mínimos
mensais, respectivamente, para Caroline Auler Galvão Antunes Maciel e para a própria Raquel.
Tais decisões, que possuem força executória plena e definem a obrigação alimentar com precisão,
jamais foram objeto de impugnação pela fiscalização, que inclusive as utilizou em seu parecer.
O ponto central reside, portanto, na comprovação dos pagamentos efetivamente
realizados no ano-calendário de 2013. Em sede recursal, o contribuinte apresentou comprovantes
completos de transferência eletrônica, emitidos pela instituição financeira Unicred, contendo data
efetiva da transação, valor, autenticação bancária e identificação da beneficiária, sempre Raquel
Auler Galvão de Barros, com a devida indicação da finalidade (“Pensão Judicial Carolina” ou
“Pensão Judicial Raquel”). Diferentemente dos documentos analisados na fase de impugnação,
não se trata agora de meros agendamentos, mas sim de comprovantes de operações
efetivamente concluídas, com registros inequívocos da transferência de valores. A forma
documental é idêntica à daquele único comprovante reconhecido pela DRJ como suficiente, o que
revela, por si só, a inconsistência do raciocínio adotado pela instância anterior ao desconsiderar os
demais.
A uniformidade da documentação, a repetição mensal dos valores (todos
compatíveis com os parâmetros estabelecidos judicialmente), a clareza do favorecimento e a
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722739/2015-13
4
correlação direta entre os depósitos e a obrigação alimentar permitem concluir, com segurança,
que todos os pagamentos foram integralmente realizados ao longo do ano-calendário, não
havendo qualquer indício de sobreposição, omissão ou tentativa de majoração artificial da
dedução. Vale destacar que o total declarado pelo contribuinte — R$ 51.189,00 — permanece
abaixo do limite anual decorrente da soma das pensões judiciais aplicáveis, que alcançaria a cifra
de R$ 77.292,00, conforme amplamente demonstrado nas razões de impugnação e reconhecido
pela própria DRJ.
Importa ressaltar, ademais, que a desconsideração dos documentos apresentados
na fase recursal não encontra qualquer amparo no ordenamento jurídico aplicável ao processo
administrativo fiscal. O formalismo moderado é pacífico no CARF, razão pela qual admito a juntada
dos documentos apresentados na fase recursal, os quais me fazem divergir da decisão de piso e
acolher a pretensão recursal. O princípio do formalismo moderado, que rege o processo
administrativo, privilegia a verdade material, em consonância com o art. 50 da Lei no 9.784/1999 e
com a própria lógica do contencioso fiscal.
A exigência de que a prova documental fosse apresentada exclusivamente na
impugnação configuraria rigor desproporcional, incompatível com a função garantidora do
processo administrativo e atentatório à busca da correta determinação da obrigação tributária. A
documentação juntada no Recurso Voluntário não introduz fatos novos, não amplia a discussão
jurídica e não modifica a tese defensiva: apenas reforça, com maior precisão e completude, aquilo
que o contribuinte já afirmara desde o início — a saber, que cumpriu integralmente a obrigação
alimentar nos exatos termos determinados pela Justiça.
Assim, restando demonstrado que o Recorrente efetuou regularmente todos os
pagamentos de pensão alimentícia judicial no período em análise, não subsiste fundamento para a
manutenção parcial da glosa. A glosa remanescente de R$ 22.713,00, mantida pela DRJ
unicamente por suposta falta de comprovação, revela-se incompatível com o conjunto probatório
agora disponibilizado, razão pela qual deve ser integralmente afastada.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722739/2015-13
5
Convém registrar as razões pelas quais acompanhei pelas conclusões o voto do I.
Relator, sobretudo quanto à aceitação da prova extemporânea.
Em litígio a glosa de R$ 19.145,00, relativa à dedução de pensão alimentícia judicial,
valor mantido pela decisão recorrida.
A limitação temporal à produção de provas no processo administrativo fiscal é
questão controvertida no âmbito dos órgãos julgadores administrativos.
De um lado, a jurisprudência administrativa tem buscado conciliar a necessidade de
manter as formalidades e integridade do rito procedimental, garantindo previsibilidade e
estabilidade para o julgamento do litígio; de outro, invoca-se o princípio da verdade material,
importante vetor do processo administrativo, e o dever de zelar pela legalidade do ato
administrativo.
A regra estipulada na legislação é a preclusão probatória, que exige a juntada da
prova documental no momento da impugnação, admitindo-se, excepcionalmente, a sua
relativização em determinadas hipóteses listadas, conforme art. 16, inciso III, §§ 4o e 5o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
A rigor, a busca da verdade material no processo administrativo fiscal é uma
prerrogativa do julgador, o que justifica impor limites à apresentação da prova documental fora do
prazo legal, sobretudo quando o contribuinte tinha ciência que lhe cabia produzir prova hábil e
idônea dos fatos e que a respectiva documentação poderia ter sido juntada com a peça
impugnatória.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722739/2015-13
6
Em contrapartida, o julgador deve zelar pela legalidade do ato administrativo, de
sorte que é razoável admitir novos documentos com o intuito de robustecer o conjunto probatório
anteriormente apresentado, em que a prova material, no caso concreto, atesta de forma
conclusiva o direito alegado, prescindindo de aprofundamento na avaliação da documentação ou
realização de diligência/perícia.
Nessas circunstâncias, ao aceitar a prova eficaz a destempo, o órgão julgador atua
para evitar a sucumbência da administração tributária em eventual demanda judicial para
contestar o lançamento tributário.
É a hipótese dos autos.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 151
DF CARF MF
Original